Tribunal: STF
Processo: ARE 1577910
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO CIVIL E CONSTITUCIONAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. MATÉRIA JORNALÍSTICA. IMPUTAÇÃO ERRÔNEA DE CRIME SEXUAL. OFENSA À HONRA. DANO MORAL CONFIGURADO. DIREITO DE RESPOSTA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.



    I. CASO EM EXAME 



    1. Apelação cível interposta por pessoa que teve seu nome vinculado a denúncia de tentativa de abuso sexual em matéria jornalística. O apelante alegou que jamais foi condenado por crime sexual e que a notícia lhe causou abalo moral, pleiteando indenização por danos morais e retratação pública. O recorrido, por sua vez, defendeu a licitude da publicação com base no direito à informação e liberdade de expressão, sustentando a veracidade dos fatos noticiados.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a matéria jornalística extrapolou os limites do exercício regular do direito à informação, configurando ofensa à honra do autor; (ii) estabelecer se há direito à indenização por danos morais e à retratação pública.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. O direito à liberdade de imprensa e à informação, previsto no art. 220 da CF/1988, não é absoluto e encontra limites nos direitos à honra, imagem, vida privada e dignidade da pessoa humana, conforme o art. 5º, incisos V e X, da Constituição Federal.



    4. A responsabilização civil de órgão de imprensa por dano moral somente se configura em caso de dolo ou culpa grave, caracterizada por evidente negligência na apuração dos fatos, conforme jurisprudência do STF (ADI nº 7.055/DF).



    5. No caso concreto, verifica-se que a matéria jornalística imputou ao autor a existência de denúncia por tentativa de abuso sexual, o que não corresponde aos fatos efetivamente apurados nos autos, os quais demonstram que a acusação existente dizia respeito à omissão de atendimento a vítima de abuso, e não à prática de crime sexual.



    6. A imputação de crime grave e inexistente, por si só, configura violação à honra objetiva do autor, ensejando reparação por danos morais.



    7. A fixação do valor da indenização em R$ 15.000,00 atende aos critérios de razoabilidade, proporcionalidade, gravidade do dano e finalidade pedagógica da medida.



    8. Quanto aos consectários legais, incidem juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, desde a data do evento danoso até o início da vigência da Lei n.º 14.905/2024 (setembro/2024), quando passou a incidir a Taxa SELIC, deduzido o IPCA/IBGE. Após o arbitramento do valor (julgamento da apelação), aplica-se exclusivamente a taxa SELIC, que compreende juros e correção monetária, conforme Súmula nº 362 do STJ.



    9. O direito de resposta é cabível na hipótese de imputação de fato ofensivo e não comprovado, devendo ser exercido nos mesmos moldes da veiculação original.



    IV. DISPOSITIVO 



    10. Recurso parcialmente provido.



    Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, V, X e art. 220; CC, art. 186; Lei nº 13.188/2015, art. 2º.



    Jurisprudência relevante citada: STF - ADI: 7.055 DF, Relator.: Min. ROSA WEBER, Data de Julgamento: 22/05/2024, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 04/04/2025; TJ-AL - Apelação Cível: 0712027-18.2015.8.02.0001 Maceió, Relator.: Des. Paulo Barros da Silva Lima, Data de Julgamento: 15/03/2024, 1º Câmara Cível, Data de Publicação: 19/03/2024; TJ-AL - Apelacáo Cível: 0718630-68.2019.8.02.0001 Maceió, Relator.: Des. Paulo Barros da Silva Lima, Data de Julgamento: 28/08/2023, 1º Câmara Cível, Data de Publicação: 28/08/2023. 



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, IV, V, IX e X, e 220 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    [...]



    21. Da análise dos presentes autos, verifico que o exercício do direito à informação ultrapassou o limite da razoabilidade. Explico.



    22. A matéria veiculada pelo recorrido associou o nome do autor a "denúncia de tentativa de abuso sexual a usuária do Conselho Tutelar". Ocorre que, da análise dos documentos trazidos aos autos, observa-se que a conduta imputada ao autor, na verdade, trata-se de omissão de atendimento a uma adolescente vítima de abuso sexual, enquanto estava no exercício das funções de conselheiro tutelar (págs. 103 e 111).



    23. Ou seja, apesar do autor de fato ter sido denunciado por omissão de atendimento a uma adolescente vítima de abuso sexual, isso em nada se confunde com a alegação de denúncia pela prática de violência sexual, como faz crer a notícia veiculada.



    24. Aqui, não se trata de mera questão interpretativa, pois o texto expressamente informa a existência de denúncia em desfavor do autor pela tentativa de abuso sexual contra usuária do Conselho Tutelar. 



    [...]



    26. Ressalte-se que não há abuso quanto aos demais fatos narrados na matéria Jornalística, tendo em vista que restam devidamente demonstrados pelos documentos de págs. 91/230.



    27. Dessa forma, impõe-se reconhecer a ocorrência de dano moral indenizável, pois o veículo de imprensa agiu com inequívoca culpa grave, caracterizada pela negligência profissional na apuração dos fatos a respeito da suposta denúncia por tentativa de abuso sexual.



    28. Assim, ao estabelecer o quantum indenizatório deve-se levar em conta circunstâncias gerais e particulares do caso, como a gravidade do dano, o comportamento das partes e suas condições sociais e econômicas, além de atribuir a medida caráter pedagógico, aliviando o sofrimento da parte autora, e punitivo, sem, entretanto, resultar em enriquecimento ilícito.



    29. Ponderados tais critérios, com vistas a razoabilidade e a proporcionalidade, bem como aos precedentes deste Tribunal de Justiça, fixo o dano moral no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais)[.]



    [...]



    32. Ademais, quanto ao dever de retratação, disciplina o art. 2º, da Lei nº 13.188/2018 que "ao ofendido em matéria divulgada, publicada ou transmitida por veículo de comunicação social é assegurado o direito de resposta ou retificação, gratuito e proporcional ao agravo”.



    33. Desse modo, determino que o apelado, no prazo de 30 (trinta) dias após o trânsito em julgado, publique retratação do fato imputado ao apelante e não comprovado, nos mesmos moldes em que foi veiculada a matéria objeto de controvérsia, sob pena de multa diária por descumprimento, a qual fixo em R$ 200,00 (duzentos reais), limitada a R$ 20.000,00 (vinte mil reais). 



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de novembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente